Tribunal: TJPA
Processo: 0007791-14.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007791-14.2018.8.14.0005

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: HILDIMARA ROCHA SANTOS STORCH

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos por Hildimara Rocha Santos Gutzeit, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará como curadora especial, julgou procedentes os embargos para declarar nula a citação por edital realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000123-51.2002.8.14.0005, fundada em nota promissória emitida em 01/12/2000, vencida em 01/03/2001, no valor originário de R$ 44.400,00. O apelante sustentou a regularidade da citação editalícia, a existência de diligências suficientes para localização da executada, a ausência de prejuízo e a incidência da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que declarou nula a citação por edital da executada, em razão da ausência de esgotamento das diligências razoáveis e contemporaneamente disponíveis para sua localização pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação constitui pressuposto indispensável de validade do processo, especialmente na execução de título extrajudicial, em que o ato convoca o executado para pagar, garantir o juízo ou exercer defesa por embargos.

4.

A citação por edital possui natureza ficta e excepcional, somente se legitimando quando demonstrado, de forma concreta e documentada, que foram adotadas providências razoáveis para localização pessoal do citando e que, apesar delas, seu paradeiro permaneceu ignorado, incerto ou inacessível.

5.

A existência de diligências antigas e de movimentação processual pretérita pelo exequente não basta, por si só, para validar a citação editalícia, pois o ponto decisivo consiste em verificar se, antes da citação ficta, estavam esgotados os meios razoáveis e contemporaneamente disponíveis para localização da executada.

6.

A diligência realizada no endereço obtido pelo sistema SIEL não demonstrou, com segurança, que a executada não residia no local ou que estivesse em lugar desconhecido, mas apenas registrou a impossibilidade prática de localizar a numeração indicada em via de numeração confusa e irregular.

7.

O próprio exequente reconheceu a existência de diligências eletrônicas disponíveis ao requerer, de forma subsidiária à citação por edital, a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.

8.

A ausência de prévia exploração de outros sistemas eletrônicos disponíveis, como INFOJUD e SISBAJUD, impede a conclusão de que a citação pessoal era inviável e de que a via editalícia era necessária.

9.

O deferimento anterior da citação por edital não impede o controle posterior da validade do ato citatório nos embargos à execução, sobretudo quando a parte foi citada fictamente e defendida por curador especial.

10.

O prejuízo decorre da própria privação da oportunidade real de ciência pessoal e participação efetiva no processo executivo, não sendo a atuação da curadoria especial suficiente para convalidar citação editalícia prematura.

11.

A instrumentalidade das formas não autoriza transformar a citação por edital em meio ordinário de superação de dificuldades localizatórias não suficientemente exploradas, nem suprime a exigência de citação válida.

12.
A discussão sobre eventual prescrição da pretensão executória não integra o objeto da apelação, devendo ser examinada no processo principal, com observância do contraditório.

13.

O desprovimento da apelação e a apresentação de contrarrazões justificam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos dos Embargos à Execução nº 0007791-14.2018.8.14.0005, opostos por HILDIMARA ROCHA SANTOS GUTZEIT, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no exercício da curadoria especial.

Os embargos foram opostos em conexão com a Execução de Título Extrajudicial nº 0000123-51.2002.8.14.0005, ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A em face de PROPANORTE Agroindustrial e Empreendimentos da Amazônia S/A, Damazon Agroindústria da Amazônia S/A e Hildimara Rocha Santos Gutzeit, fundada em nota promissória emitida em 01/12/2000, vencida em 01/03/2001, no valor originário de R$ 44.400,00, cujo saldo indicado pelo exequente à época do ajuizamento era de R$ 83.002,10.

Na petição inicial da execução, a ora apelada Hildimara Rocha Santos Gutzeit foi apontada como avalista do título, com endereço indicado na Travessa Pedro Gomes, nº 907, em Altamira/PA. No curso do feito executivo, diante da dificuldade de localização dos executados, houve citação por edital, o que ensejou a atuação da Defensoria Pública como curadora especial e a oposição dos presentes embargos à execução.

Nos embargos, a executada, por intermédio da curadoria especial, alegou, em preliminar, a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que a medida ficta teria sido realizada sem o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal da parte executada. No mérito, apresentou negativa geral dos fatos articulados na execução.

O Banco da Amazônia apresentou impugnação, defendendo, em síntese, a regularidade da citação por edital, a existência de tentativas de localização e a necessidade de prosseguimento do feito executivo.

Sobreveio sentença julgando procedentes os embargos à execução, para declarar nula a citação por edital da embargante/executada Hildimara Rocha Santos Gutzeit nos autos da execução principal. O juízo de origem fundamentou que, embora admitida pelo Código de Processo Civil em hipóteses excepcionais, a citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências razoáveis para localização do citando, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Constou da sentença que, após a citação ficta, foi realizada busca de endereço apenas no sistema SIEL, seguida de diligência negativa no endereço ali indicado, sem que tivessem sido promovidas consultas em outros sistemas eletrônicos disponíveis, como INFOJUD e SISBAJUD. Por consequência, a sentença determinou o regular processamento da execução principal, com a ressalva de que deveriam ser esgotadas todas as diligências necessárias para localização da executada antes de nova tentativa de citação pessoal, condenando o Banco da Amazônia ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública.

Inconformado, o Banco da Amazônia interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a citação por edital foi precedida de diligências suficientes, que a executada se encontrava em local incerto e não sabido, que houve certidões negativas anteriores e que o juízo, à época, teria deferido a citação ficta com base nos elementos constantes dos autos.

Afirma que a sentença recorrida desconsiderou o histórico processual da execução, a qual tramita desde 2002, bem como as tentativas realizadas para localização da parte executada. Argumenta que não seria possível invalidar a citação editalícia apenas pela indicação abstrata de outras diligências possíveis, sobretudo quando a própria atuação da curadoria especial teria assegurado a defesa da executada nos embargos.

Sustenta, ainda, a ausência de prejuízo concreto à parte embargante e invoca a instrumentalidade das formas, defendendo que eventual vício não poderia conduzir à anulação do ato citatório sem demonstração efetiva de dano processual.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Defende que a citação por edital é medida excepcional, somente admissível após o esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu ou executado, o que não se verificou no caso. Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em grau recursal, a apelação foi recebida em duplo efeito, com juízo positivo de admissibilidade, e foi afastada a necessidade de remessa ao Ministério Público, por ausência das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que, nos embargos à execução, declarou nula a citação por edital de Hildimara Rocha Santos Gutzeit nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000123-51.2002.8.14.0005, ao fundamento de ausência de esgotamento das diligências necessárias à sua localização pessoal.

A questão deve ser examinada nos limites do recurso interposto pelo Banco da Amazônia S/A. Não se discute, neste julgamento, a existência do crédito, a validade intrínseca da nota promissória, a responsabilidade cambial da avalista ou eventual prescrição da pretensão executória, tema que foi posteriormente ventilado no processo principal, mas que não constitui objeto direto desta apelação. O ponto jurídico devolvido é mais restrito: a regularidade, ou não, da citação editalícia realizada contra a executada Hildimara Rocha Santos Gutzeit.

A citação ocupa posição estrutural no processo civil. Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses legais de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Em execução de título extrajudicial, essa exigência é ainda mais sensível, porque a citação é o ato que convoca o executado para pagar, garantir o juízo ou exercer defesa mediante embargos, conformando o contraditório em procedimento voltado à satisfação patrimonial coercitiva.

A citação por edital, por sua vez, é modalidade ficta e excepcional. O art. 256 do Código de Processo Civil admite sua realização quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, ou nos casos expressos em lei. O § 3º do mesmo dispositivo estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A interpretação conjugada dos arts. 239, 256, § 3º, 257, 280 e 281 do Código de Processo Civil conduz a uma conclusão técnica segura: a citação por edital não pode ser manejada como simples consequência automática de uma ou algumas diligências infrutíferas. Ela somente se legitima quando demonstrado, de forma concreta e documentada, que foram adotadas providências razoáveis para localização pessoal do citando e que, apesar delas, permaneceu ignorado, incerto ou inacessível o seu paradeiro.

No caso concreto, é necessário reconhecer, em favor da tese recursal, que a execução principal não revela absoluta inércia do exequente. O Banco da Amazônia ajuizou a execução em 2002, indicou endereços na petição inicial, promoveu diligências, requereu providências em diversos momentos e buscou impulsionar o processo ao longo de sua tramitação. Também há nos autos certidões antigas de não localização dos executados, inclusive certidão de oficial de justiça datada de 14/11/2002, na qual se registrou a não localização das empresas executadas e da avalista Hildimara no endereço então indicado.

Todavia, o reconhecimento dessa movimentação pretérita não conduz, por si só, à validade da citação editalícia. O ponto decisivo não é saber se houve alguma tentativa de localização em momento anterior, mas se, antes da consolidação da citação ficta, estavam esgotados os meios razoáveis e contemporaneamente disponíveis para a localização da executada.

A resposta, a partir dos autos, é negativa.

A execução foi ajuizada em 2002, mas passou por longa tramitação e posterior migração ao PJe. Após a digitalização, houve tentativa de localização de Hildimara Rocha Santos Gutzeit em endereço obtido junto ao SIEL/Justiça Eleitoral, situado na Rua Antônio Alves Santos, nº 1798, bairro Brasília, Altamira/PA. O oficial de justiça, contudo, certificou em 10/02/2022 que, ao se dirigir ao endereço indicado no mandado, não logrou êxito em localizar a numeração do imóvel, esclarecendo tratar-se de via com numeração confusa e irregular, formada por números de dois, três e quatro dígitos, tendo encontrado como números mais aproximados os imóveis 2318 e 1501.

Essa certidão possui conteúdo relevante. Ela não afirma, com segurança, que a executada não residia no endereço obtido, nem que estivesse em local desconhecido ou inacessível. O que se certificou foi a impossibilidade prática de localizar a numeração constante do mandado em via de numeração confusa e irregular. A diligência foi negativa, mas a sua razão específica fragiliza a conclusão de que, somente a partir dela, estaria demonstrado o esgotamento das possibilidades de citação pessoal.

Além disso, a manifestação posterior do próprio Banco da Amazônia evidencia que ainda havia providências possíveis. Em petição de 17/10/2022, o exequente requereu a citação por edital dos executados, mas, de modo subsidiário, pediu que, se esse não fosse o entendimento do juízo, fossem realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Esse pedido subsidiário é especialmente significativo, pois revela que o próprio exequente reconhecia a existência de diligências eletrônicas disponíveis para tentativa de localização antes da adoção definitiva da via editalícia.

Assim, não se está diante de processo em que todas as vias razoáveis de localização foram efetivamente tentadas e documentadamente esgotadas. Ao contrário, os autos revelam que a diligência contemporânea relevante restringiu-se à busca no SIEL e à tentativa frustrada no endereço ali indicado, sem prévia exploração de outros sistemas eletrônicos cuja pertinência era conhecida e chegou a ser aventada pelo próprio Banco da Amazônia.

Nesse contexto, a sentença recorrida corretamente concluiu pela nulidade da citação por edital. A citação ficta não poderia substituir a citação pessoal sem demonstração de que o lugar da executada era efetivamente ignorado, incerto ou inacessível depois de adotadas diligências compatíveis com os meios disponíveis ao juízo. A excepcionalidade da citação por edital exige um juízo de necessidade, não de mera conveniência processual.

Não procede o argumento recursal de que o deferimento anterior da citação por edital impediria o reconhecimento posterior da nulidade. A decisão que autoriza a citação ficta não faz coisa julgada material sobre a validade do ato citatório, sobretudo quando a parte não compareceu pessoalmente aos autos e foi defendida por curador especial. A regularidade da citação pode ser controlada nos próprios embargos à execução, especialmente quando a tese defensiva consiste precisamente na inexistência de pressupostos para formação válida da relação processual executiva.

Também não se acolhe a alegação de ausência de prejuízo. Em matéria de citação, o prejuízo decorre da própria privação da oportunidade real de ciência pessoal e participação efetiva no processo, notadamente em execução de título extrajudicial, em que os atos subsequentes podem conduzir à constrição patrimonial. A atuação da curadoria especial é garantia processual mínima em favor do revel citado fictamente, mas não convalida, por si só, citação editalícia prematura ou realizada sem observância das exigências legais.

A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no sistema de nulidades processuais, não autoriza transformar a citação por edital em instrumento ordinário de superação de dificuldades localizatórias não suficientemente exploradas. Os arts. 277 e 282 do Código de Processo Civil devem ser lidos em harmonia com os arts. 239, 256, § 3º, 280 e 281 do mesmo diploma. A instrumentalidade não suprime a exigência de citação válida, nem neutraliza a excepcionalidade da citação ficta.

A evolução posterior da execução principal, embora não constitua fundamento autônomo para decidir esta apelação, confirma a correção prática da sentença. Após a declaração de nulidade da citação por edital, o juízo da execução passou a determinar pesquisas eletrônicas em sistemas como SISBAJUD e INFOJUD, justamente as diligências cuja ausência foi apontada como vício na sentença dos embargos. Esse dado processual reforça que tais providências não eram irrelevantes, inviáveis ou meramente protelatórias; ao contrário, eram medidas disponíveis e adequadas para a tentativa de localização da executada.

Deve-se registrar, contudo, que eventual discussão sobre prescrição da pretensão executória, posteriormente suscitada pelo juízo da execução em razão da longa tramitação do feito e da situação citatória dos executados, não integra o objeto desta apelação. O presente julgamento limita-se a examinar a validade da citação editalícia de Hildimara Rocha Santos Gutzeit. Qualquer deliberação sobre prescrição, intercorrente ou originária, deverá observar o contraditório próprio no processo principal, nos termos dos arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem antecipação por este órgão julgador no âmbito recursal ora apreciado.

A sentença, portanto, deve ser mantida quanto ao reconhecimento da nulidade da citação por edital e quanto à determinação de regular prosseguimento da execução principal, com prévio esgotamento das diligências necessárias à localização da executada para tentativa de citação pessoal.

Há, apenas, um esclarecimento técnico a ser feito. A sentença utilizou o art. 487, I, do Código de Processo Civil para extinguir os embargos, embora a providência jurisdicional tenha conteúdo predominantemente processual, consistente na declaração de nulidade da citação realizada na execução. Essa imprecisão formal, contudo, não altera o resultado do julgamento nem favorece a pretensão recursal do banco, pois o objeto útil da sentença foi a desconstituição da citação editalícia e a determinação de retomada regular dos atos citatórios na execução.

Não há, ademais, necessidade de reforma de ofício do dispositivo sentencial, pois a apelação foi interposta pelo Banco da Amazônia e se volta contra a própria procedência dos embargos. A manutenção do resultado, com os esclarecimentos ora lançados, preserva os limites da devolutividade recursal e evita indevida ampliação do objeto litigioso.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença condenou o embargado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública. Considerando o desprovimento da apelação e a apresentação de contrarrazões, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 11 do mesmo dispositivo.

Diante da natureza delimitada da controvérsia, da atuação em grau recursal e do trabalho adicional desenvolvido, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantida a destinação fixada na sentença.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a solução adotada observa, especialmente, os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; 85, §§ 2º e 11; 239; 256, II e § 3º; 257; 277; 280; 281; 282; 9º; 10; 921, § 5º; e 1.010 do Código de Processo Civil, sem que se verifique violação a quaisquer dos dispositivos invocados pelas partes.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar nula a citação por edital de Hildimara Rocha Santos Gutzeit nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000123-51.2002.8.14.0005, determinando o regular prosseguimento do feito executivo com prévio esgotamento das diligências necessárias à tentativa de citação pessoal da executada.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a destinação estabelecida na sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026